Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. RESPONSABILIDADE. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. LEVANTAMENTO. VALORES PERTENCENTES EXCLUSIVAMENTE AOS HERDEIROS MENORES. PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. COMPENSAÇÃO. COTA-PARTE DA MEEIRA NO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
I – A responsabilidade pelo pagamento de tributos deve ser imputado àquele que utiliza com exclusividade bem integrante do acervo hereditário.
II – Os valores pertencentes exclusivamente aos herdeiros menores, que foram utilizados para pagamento de dívidas do espólio, podem ser compensados com a cota-parte do imóvel que eventualmente couber à meeira.
III – Negou-se provimento ao recurso.